Tribunal: STF
Processo: RE 1591050
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) o exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (c) o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de IGUAL patamar argumentativo. 

    4. O exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

    5. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, § 3º; art. 5º, II, XL e LVII; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 116, III, e 117, IV.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1443953-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN; STF, HC 86.125/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005; STF, HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; STF, ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; STF, ARE 969022 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.